Tribunal: TJMT
Processo: 0016809-17.2016.8.11.0004
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016809-17.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDIMAR BISPO DE SOUZA (APELANTE), SAMUEL GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 042.990.041-40 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. MULTIRREINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou Edimar Bispo de Souza pela prática de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, §§ 1o e 4o, I, do Código Penal), à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, além do pagamento de 30 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

2.

A defesa requereu a absolvição com fundamento na atipicidade material da conduta em razão da aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente, pleiteou: (i) redimensionamento da pena; (ii) compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência; (iii) afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo; (iv) fixação do regime aberto; (v) dispensa do pagamento de danos materiais e (vi) isenção das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a aplicabilidade do princípio da insignificância à conduta do réu; (ii) examinar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto ao aumento da pena-base e à compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência; (iii) definir a possibilidade de afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo e (iv) analisar a adequação do regime inicial e a condenação ao pagamento de danos materiais e custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O princípio da insignificância não se aplica ao caso, pois o réu é multirreincidente, com seis condenações anteriores, cinco delas por furto, além de o crime ter sido qualificado pelo rompimento de obstáculo. A habitualidade delitiva e a especial reprovabilidade da conduta afastam a atipicidade material do fato.

5.

A dosimetria da pena seguiu critérios jurisprudenciais, sendo legítima a valoração negativa das circunstâncias judiciais, especialmente porque o crime ocorreu durante o repouso noturno. A fixação da pena acima do mínimo legal é compatível com o histórico criminal do réu.

6.

A compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência não é possível no caso de multirreincidência, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

7.

A qualificadora do rompimento de obstáculo foi devidamente comprovada por depoimentos testemunhais e pela confissão do réu, dispensando a necessidade de exame pericial.

8.

A fixação do regime inicial semiaberto é adequada, considerando a reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis.

9.

A condenação ao pagamento de danos materiais é cabível, pois os prejuízos foram devidamente comprovados. Quanto às custas processuais, a hipossuficiência do réu não impede a condenação, podendo a exigibilidade ser suspensa na fase de execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O princípio da insignificância não se aplica a réu multirreincidente, especialmente quando o crime for qualificado.

2.

A valoração negativa das circunstâncias judiciais na dosimetria da pena é válida quando fundamentada em elementos concretos, como a prática do crime durante o repouso noturno.

3.

A compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência não se aplica a casos de multirreincidência.

4.

A qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser reconhecida com base em outros meios de prova, quando inviável a realização de perícia.

5.

A fixação do regime semiaberto é adequada para réu reincidente com circunstâncias judiciais desfavoráveis.

6.

A condenação ao pagamento de danos materiais e custas processuais é cabível, sendo possível a suspensão da exigibilidade na fase de execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, §§ 1o e 4o, I; CPP, art. 386, III; CPC, art. 98, §§ 2o e 3o; CPP, art. 804

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC n. 121.903, Rel. Min. Luiz Fux; STJ, HC 195.114/RS, Rel. Min. Adilson Vieira Macabu; AgRg no HC 773.645/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado em face de sentença que condenou
Edimar Bispo De Souza
,

como incurso nas sanções do art.
155, §§ 1o e 4o, I, do CP
, à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, bem como, ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, com regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais, a defesa pugna a absolvição do apelante, ante a atipicidade material da conduta bagatelar, com esteio no art. 386, inciso III, do CPP. Subsidiariamente requer: a) o redimensionamento da pena ao menor patamar normativo ou que o aumento fracionário de 1/8 incida sobre a pena mínima; b) a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência; c) decote da qualificadora do rompimento de obstáculo; d) alteração do regime de cumprimento de pena para o aberto; e) dispensa do pagamento a título de danos materiais; f) isenção do pagamento das custas e despesas processuais.

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento

do recurso. (Id.

237661703)

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou desprovimento do recurso. (Id. 248314183)

É o relatório.

À douta Revisão
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“
Consta da denúncia que: “no dia 21 de dezembro de 2016, por volta das 02h24min, na Pizzaria Guardiola, localizada na Avenida Ministro João Alberto, no 252, Centro, nesta cidade, o denunciado subtraiu, para si, com fim de assenhoramento definitivo, mediante rompimento de obstáculo, 02 (duas) garrafas de vinho, sendo 1 (uma) garrafa da marca Pérgola, avaliada em R$ 31,60 (trinta e um reais e sessenta centavos), e outra de marca Cassillero Del Diablo, avaliada em R$ 76,00 (setenta e seis reais), totalizando o valor de R$ 107,60 (cento e sete reais e sessenta centavos),consoante Auto de Avaliação à fl. 18-IP, pertencentes à vítima Samuel Gonçalves de Oliveira. Posteriormente a res furtiva não foi apreendida.”

Inicialmente, como asseverado,
a defesa pugna a absolvição do apelante, ante a atipicidade material da conduta bagatelar, com esteio no art. 386, inciso III, do CPP.

Contudo, razão não lhe assiste.

Isso porque, acerca do tema, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta no sentido de que, para a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, deve levar-se em consideração os seguintes vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada, (HC n. 121.903, Rel. Min. Luiz Fux).

Na mesma vertente da orientação do Superior Tribunal de Justiça, reconhece a aplicação do princípio da insignificância como causa de atipicidade da conduta desde que presentes, na hipótese, os requisitos supramencionados, condicionando, no entanto, o aludido reconhecimento à análise do comportamento do agente, mormente se já responde a outras ações penais ou tenha praticado o delito, em concurso de agentes (STJ: HC 195.114/RS, 5a Turma, Rel. Min. ADILSON VIEIRA MACABU (Des. convocado do TJ/RJ).

Sobre o tema, esta é a doutrina de Luiz Flávio Gomes:

“
Infração bagatelar ou delito de bagatela ou crime insignificante expressa o fato de ninharia, de pouco relevância (ou seja: insignificantes). Em outras palavras, é uma conduta ou um ataque ao bem jurídico tão irrelevante que não requer a (ou não necessita da) intervenção penal
. Resulta desproporcional a intervenção penal nesse caso.

[...] A consequência natural da aplicação do critério da insignificância (como critério de interpretação restritiva dos tipos penais ou mesmo como causa de exclusão da tipicidade material) consiste na exclusão da responsabilidade penal dos fatos ofensivos de pouco importância ou de ínfima lesividade
(Princípio da Insignificância e outras Excludentes de Tipicidade, 3a ed., Ed. Revista dos Tribunais, págs. 19 e 55) Destaquei

Desse modo, para aplicação do princípio da insignificância somente pode ser cogitada em casos excepcionais, em que inexpressivos o valor do bem e a lesão jurídica provocada, com a ausência de repercussão do fato para a vítima e a presença de condições pessoais favoráveis do acusado que indiquem seu reconhecimento, independentemente do bem subtraído ter sido restituído à vítima, o que não ocorreu no caso dos autos.

Na hipótese, não prospera o alegado pela defesa, pois os requisitos exigidos para a aplicação da benesse são cumulativos e a pretensão esbarra na habitualidade delitiva verificada no histórico criminal do apelante.

Friso, que ela cumpre pena conforme execução de pena n.
0156770-94.2016.809.0014
, possuindo 6 condenações transitadas, sendo 5 por furto.

Ainda, o delito de furto foi qualificado em razão do rompimento de obstáculo, neste sentido, temos o enunciado 44 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vejamos:

“A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável.”

Senão bastasse, a
res furtiva
ultrapassou 10% do salário mínimo da época vigente, assim, a medida não se mostra socialmente recomendável, conforme exposto acima, pois evidencia a reprovabilidade do comportamento e justifica o afastamento do princípio da insignificância.

Aliás, como bem explanado no parecer da Procuradoria,
verbis:

“In casu, os bens visados pelo apelante eram 02 [duas] garrafas de vinho, que restaram avaliadas em R$ 107,60 [cento e sete reais e sessenta centavos], portanto, valor superior a 10% [dez por cento] do salário mínimo à época dos fatos, que era de R$ 880,00 [oitocentos e oitenta reais], o que demonstra o não cabimento da tese defensiva.

[...]

Outrossim, não se pode ignorar que o delito foi praticado em sua modalidade qualificada, mediante rompimento de obstáculo, circunstância que demonstra maior desvalor e gravidade da conduta, a qual não pode ser considerada penalmente insignificante.

Logo, examinando todo o contexto em que ocorreu o delito, torna-se inviável a aplicação do princípio da insignificância ou bagatela, nos termos da sentença recorrida.”

A corroborar tal entendimento, vejamos os seguintes julgados,
verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO. ESPECIAL REPROVABILIDADE DA CONDUTA, COMETIDA MEDIANTE ABUSO DE CONFIANÇA, POR AGENTE QUE RESPONDE A OUTROS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. HABITUALIDADE DELITIVA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, "[a] aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a conduta atípica, exige sejam preenchidos, de forma concomitante, os seguintes requisitos: (i) mínima ofensividade da conduta do agente;

(ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) relativa inexpressividade da lesão jurídica" (HC 202.883 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, Relator p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 15/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 17-09-2021 PUBLIC 20-09-2021).

2. No caso, não se mostra recomendável o trancamento da ação penal.

A despeito do baixo valor da res furtiva, trata-se de furto qualificado pelo abuso de confiança, circunstância que, ao menos em tese, parece afastar o reduzido grau de reprovabilidade da conduta.

Outrossim, conforme consignou a Corte local, o Réu "responde a outros 7 (sete) processos criminais por crimes patrimoniais, em sua maioria por delito de furto, dos quais um deles restou recentemente condenado, encontrando-se em fase recursal, além de investigado em 3 (três) procedimentos administrativos pela prática de crime idêntico".

3. Consoante entendimento desta Casa, “a reiteração no cometimento de infrações penais reveste-se de relevante reprovabilidade e impede o reconhecimento da insignificância penal, uma vez ser imprescindível não só a análise do dano causado pela ação, mas também o desvalor da culpabilidade do agente, sob pena de se aceitar, ou mesmo incentivar, a prática de pequenos delitos.

Precedentes” (AgRg no HC n. 878.737/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 06/02/2024, DJe de 14/02/2024).

4 . Agravo regimental des provido.

(AgRg no HC n. 871.882/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024.)

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE – IRRELEVÂNCIA PENAL DO FATO – RESTITUIÇÃO DO BEM – INFRAÇÃO BAGATELAR IMPRÓPRIA – INOCORRÊNCIA – ALTO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO E ELEVADA OFENSIVIDADE DA CONDUTA – REITERAÇÃO CRIMINOSA – FINALIDADE RETRIBUTIVA E RESSOCIALIZADORA – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DO OBSTÁCULO – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA COMPROVADA PELO LAUDO PERICIAL – RECURSO DESPROVIDO.

Inviável o reconhecimento do princípio da insignificância ou da incidência de infração bagatelar imprópria ante a singela recuperação da res furtiva e a sua restituição para a vítima, mormente se o réu é contumaz praticante de delitos patrimoniais, pressupondo a periculosidade social da ação delitiva e a necessidade da pena para fim retributivo e ressocializador.

[...]

(N.U 0006268-17.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2022, Publicado no DJE 17/11/2022)

“APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2. PRETENDIDA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. 3. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. RES FURTIVAE RESTÍTUIDA À VÍTIMA. INAPLICABILIDADE. IRRELEVÂNCIA DA RESTITUIÇÃO DOS BENS. TIPICIDADE DA CONDUTA APESAR DA DEVOLUÇÃO. 4. AFASTAMENTO DA REPARAÇÃO DOS DANOS À VÍTIMA. INVIABILIDADE. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. TESE FIXADA PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. APELO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. 1. Nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados longe dos olhos de terceiros, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando a narrativa é coesa, detalhada e coerente com os demais elementos probatórios. 2. O princípio da insignificância não decorre, apenas, do valor da res furtiva ou a condição econômica da vítima, sendo necessário também analisar as circunstâncias do crime, a ofensividade, a reprovabilidade da conduta e as circunstâncias pessoais do agente.
A existência de registros anteriores de condutas delitivas do réu e a presença de qualificadora, impedem o reconhecimento da insignificância. Enunciado no. 44 do TJMT: “A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável”.
3. A restituição dos bens à vítima, involuntariamente, é irrelevante para se concluir pela atipicidade da conduta, e não autoriza, por si só, a aplicação do Princípio da Bagatela Imprópria, uma vez, que tipificada pelo assenhoramento do bem, com intenção dolosa do agente. 4. Em harmonia com o entendimento do STJ ( REsp 1675874/MS), esta Corte sedimentou o entendimento de que “A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito” (Enunciado no. 14-A, TCCR/TJMT);

(TJ-MT - APR: 10035656220208110004, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 15/02/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/03/2023) (destaquei)

Pelo exposto, entendo que, não há como concluir pelo reduzidíssimo grau de reprovabilidade da conduta ou nenhuma periculosidade na conduta perpetrada pelo apelante, razão pela qual fica afastada a tese de aplicação do princípio da insignificância.

No que tange ao pedido de r
eadequação da pena ao menor patamar normativo
, primeiramente vejamos como pontuou o magistrado em sentença condenatória,
in verbis:

“
As circunstâncias judiciais não são totalmente favoráveis ao réu, sendo as

circunstâncias do crime

REPROVÁVEIS, tendo o delito sido praticado durante o período de repouso noturno, valendo-se da menor circulação de pessoas com intuito de esquivar-se de eventual responsabilização. Também seus

antecedentes

são CRITICÁVEIS, possuindo 5 condenações transitadas, inclusive por ações penais que julgaram fatos ocorridos antes do crime em apuração no presente feito. Fixo a pena base em 3 anos.

Presentes a atenuante da CONFISSÃO e a agravante da MULTIRREINCIDÊNCIA, inclusive sendo o réu

reincidente específico

(PEP Ativo n. 0156770-94.2016.809.0014 – Juízo de Aragarças/GO).

Em tal cenário, tenho que a agravante deve preponderar, assim fixo a pena intermediária em

03 anos e 06 meses de reclusão.

Inexistem causas de aumento e diminuição.

Fixo a pena de multa em 30

dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Assim,

TORNO DEFINITIVA

a pena do réu em 03
anos e 06 meses de reclusão.”

Observa-se que, no caso primeiro o magistrado negativou a circunstância judicial das “circunstâncias do crime”, em razão do delito ter sido praticado durante o período noturno, a
decisão está em consonância com a jurisprudência do STJ no sentido de que, “é razoável admitir a possibilidade de, diante das circunstâncias fáticas, a prática do furto durante o período de repouso noturno ser levada em consideração na dosimetria da pena. Em outras palavras, se a incidência da majorante no furto qualificado mostra-se excessiva, poderá ser utilizada como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP).” Vejamos:

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. CRIME DE FURTO QUALIFICADO.
REPOUSO NOTURNO. CIRCUNSTÂNCIA UTILIZADA PARA O RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp n. 1.888.756/SP, Tema n. 1.087, relator Ministro João Otávio de Noronha, ocorrido em 25/5/2022, DJe de 27/6/2022, sob a égide dos recursos repetitivos, firmou posicionamento no sentido de que a causa de aumento prevista no § 1o do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4o).
No referido julgamento, considerou-se razoável admitir a possibilidade de a prática do furto durante o período de repouso noturno ser considerada na primeira fase da dosimetria
.
No voto do relator, foi mencionado que se a incidência da majorante no furto qualificado mostra-se excessiva, poderá ser utilizada como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP). Esse proceder propiciaria calibrar a reprimenda de modo a atender o postulado da proporcionalidade diante do caso concreto.
2. Salienta-se que, em hipótese de inovação da jurisprudência, o redimensionamento da dosimetria está relacionado, tão somente, à afirmação do direito requerido pela parte, o que não implica em reformatio in pejus. O julgador deverá fazer os imprescindíveis ajustes para corrigir a ilegalidade e deslocar o repouso noturno, da terceira para a primeira fase de dosimetria, sem agravar a situação do envolvido, desde que a circunstância, descrita pelo Ministério Público, tenha sido reconhecida na sentença condenatória. 3. No presente caso, não se verifica flagrante ilegalidade na conclusão adotada pelo Tribunal de origem, quando afasta a majorante relativa ao repouso noturno, mas a considera como circunstância judicial, exasperando a pena-base, situação observada no precedente representativo da controvérsia. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AgRg no REsp: 2082231 MG 2023/0222208-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 17/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2023) (destaquei)

Sendo assim, não há qualquer ilegalidade no recrudescimento da pena-base com o fundamento de que a conduta foi praticada durante o repouso noturno, logo, deve ser mantido tal como definido pelo magistrado
a quo.

Com efeito, o magistrado negativou também a circunstância judicial dos “antecedentes” em razão do réu possuir 05 condenações transitadas, o que convalida a fixação da pena-base acima do mínimo legal, não merecendo qualquer reparo.

Por outro lado, não prospera o alegado pela defesa, de que a fração de 1/8 incida sobre a pena mínima, pois, ante o silêncio do legislador, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a elevação da pena-base, admite-se tanto a utilização da fração de 1/6 sobre a pena mínima quanto de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas.

Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL PRATICADA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JULGADOR. 1/8. FRAÇÃO PROPORCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o índice de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. No caso em exame, a pena-base do réu foi exasperada em 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima abstratamente cominadas para cada circunstância judicial desfavorável - critério que não se revela desarrazoado e, entre outros, é admitido por esta Corte Superior. Com efeito, a jurisprudência do STJ não impõe ao magistrado a adoção de uma fração específica, aplicável a todos os casos, a ser usada na valoração negativa das vetoriais previstas no art. 59 do CP. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 773645 MS 2022/0306056-0, Relator: ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2023)

Igualmente: “
Não há direito subjetivo do réu ou obrigatoriedade do julgador na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas, ou mesmo outro valor. Incidência do princípio do livre convencimento motivado.”
(AgRg no HC n. 878.068/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 23/5/2024.

Com relação ao pedido
de compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, melhor sorte não socorre a defesa, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência no 1.154.752/RS, fixou o entendimento de que é possível compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o artigo 67, do Código Penal. Tal entendimento foi pacificado com o julgamento do Recurso Especial n.o 1.341.370/MT, no sentido de que, observadas as especificidades do caso concreto, “
é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência”
. Contudo, tal entendimento não se aplica aos condenados multirreincidentes ou reincidentes específicos, como é o caso do apelante.

Nesse cenário, conquanto a regra tenha passado a ser a compensação entre as circunstâncias legais em apreço, a própria Corte Superior passou a mitigá-la em casos que se verifique a condição de multirreincidência ou a de reincidência específica do agente. Veja-se:

“HABEAS CORPUS. PORTE DE ARMA DE USO RESTRITO. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. PACIENTE MULTIREINCIDENTE. CONDENAÇÕES UTILIZADAS PARA EXASPERAR A PENA-BASE. APENAS UMA CONDENAÇÃO VALORADA NA SEGUNDA FASE DE APLICAÇÃO DA PENA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENTE. ORDEM CONCEDIDA. 1.
A Terceira Seção desta Corte já firmou posicionamento, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia 1.341.370/MT, de Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, de que "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência".
Tal entendimento, contudo, não é aplicável aos condenados multireincidentes ou aos reincidentes específicos.
2. In casu, o paciente é multireincidente. (...) (STJ - HC: 390151 SC 2017/0042518-7, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 30/03/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2017) (destaquei)

Atento a essa orientação, este Egrégio Tribunal também se inclinou pela possibilidade de compensação, inclusive com observação das mesmas condicionantes, haja vista que editou o Enunciado Orientativo no 41, com o seguinte teor:
A multirreincidência obsta a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal.

Em acertada decisão, o juízo sentenciante reconheceu a atenuante da confissão espontânea ao tempo em que reconheceu a agravante da reincidência, no entanto, frente à reincidência específica ostentada pelo apelante, deixou de realizar compensação integral.
Logo, não é possível a compensação integral almejada pela defesa.

No tocante ao pedido de decote da qualificadora do rompimento de obstáculo (art. 155, § 4o, inciso I, do CP), razão não assiste a defesa,
embora a regra seja a realização de perícia específica para a constatação de provas que deixam vestígios, na hipótese do rompimento de obstáculo, a perícia é prescindível quando existem outros meios para sua comprovação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ARTS. 322 E 324 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS. PEDIDO INDENIZATÓRIO NA DENÚNCIA. QUALIFICADORA E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INEXISTÊNCIA DE EXAME PERICIAL. INDISPENSABILIDADE DA PERÍCIA NAS INFRAÇÕES QUE DEIXAM VESTÍGIOS. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO SUPLETIVA. EXCEPCIONALIDADE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

VI -
Excepcionalmente, estando presentes nos autos elementos aptos a comprovar o rompimento de obstáculo de forma inconteste, é possível o suprimento da prova pericial, como in casu, no qual restou comprovada a referida qualificadora pelos depoimentos colhidos nos autos, tanto da vítima quanto dos policiais, pelo laudo de avaliação indireto e pela própria confissão do recorrente que "afirma ter arrombado a porta da igreja
" (fl. 299).

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.023.196/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 27/3/2023.) (destaquei)

Extrai-se do depoimento da vítima, que o réu forçou a porta, e estourou as canaletas para adentrar no local, bem como, o réu confessou os fatos, ficando assim demonstrado o rompimento de obstáculo.

A defesa ainda pugna a fixação de regime aberto, todavia, sem razão,
veja o entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça
“
tendo em vista que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da presença de circunstância judicial desfavorável, o que justifica a imposição de regime mais gravoso. Precedentes”.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 452.099/SP, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK)

Nesse contexto, tendo duas circunstâncias judiciais (art. 59, inciso III, CP) consideradas como desfavorável ao apelante, e sendo reincidente específico, denota-se, assim, um maior grau de culpabilidade, não há como manter a fixação de regime de cumprimento de pena mais brando, pois tais fatores, quando sopesados negativamente, recomendam a adoção de um regime mais gravoso, qual seja, o semiaberto.

Importante ressaltar que, a fixação do regime para cumprimento de pena é regida pelo princípio da individualização da pena, logo, deve o magistrado, observando as circunstâncias do caso concreto, regredir ou progredir o regime, estabelecendo o mais adequado ao seu cumprimento em respeito aos ditames legais.

Portanto, mantenho a decisão do juízo sentenciante, devendo o réu cumprir a reprimenda em regime inicial semiaberto.

Sobre o assunto:

“[...]
Para fixação do regime inicial de cumprimento de pena, não se considera somente a quantidade de pena aplicada, mas, também as circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como se o acusado é reincidente, o que evidenciam assim, a insuficiência de aplicação de regime diverso do fechado.
[...]”(N.U 1001264-84.2021.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 13/06/2022) Destaquei

Analisando o pedido de dispensa dos valores à reparação dos danos materiais, novamente sem razão a defesa, pois em atenção às provas colhidas, verifico que em Id.
237661294, consta o auto de avaliação, onde contém o prejuízo sofrido pela vítima, qual seja, de R$ 107,60 (cento e sete reais e sessenta centavos).

Assim sendo, diante da certeza, entendo que agiu com acerto o Juízo
a quo
ao concluir que o feito se encontra satisfatório e especificamente instruído para se aferir com precisão o valor indenizatório devido à vítima a título de reparação pelos danos causados pela infração. Neste sentido, veja-se:

“APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – MÉRITO – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA – CORROBORAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS – 2. AFASTAMENTO DO DEVER DE INDENIZAR – IMPERTINÊNCIA – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA RESPEITADOS – APELO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER. 1. Diante da prova da existência do crime (materialidade) e autoria da infração penal de vias de fato suficientemente comprovadas pelas palavras da vítima, que tem especial relevância nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar, corroboradas pelo depoimento testemunhal, impositiva é a manutenção do decreto condenatório. 2. A reparação civil prevista art. 387, inciso IV, do CPP, foi expressamente solicitada pelo Ministério Público quando da apresentação da exordial acusatória, tendo a defesa a possibilidade de contestar o pedido, bem como produzir provas, portanto, a condenação realizada nos autos respeitou as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. (Enunciado Orientativo no 14 TCCR/TJMT).

(TJ-MT - APR: 00190417720198110042, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 15/02/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/03/2023)

Inclusive como bem explanado no parecer da Procuradoria, veja-se:

“
No presente caso, verifica-se que o Parquet de primeiro grau formulou pedido de reparação de danos morais na denúncia, conforme ressai da peça acostada ao ID 237661294 – Págs. 07/10, facultando ao apelante a oportunidade de defesa e contraditório. Além do mais, observa-se que, ao arbitrar o montante a título indenizatório, o nobre Magistrado sopesou as peculiaridades do caso concreto, além de considerar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, razão pela qual a sentença não padece de nenhuma irregularidade.”

Por fim, não prospera o pedido de
isenção ao pagamento de custas e despesas processuais por ser hipossuficiente nos termos da lei, pois a hipossuficiência financeira do acusado não impede a sua eventual condenação ao pagamento das referidas custas, a qual configura consequência lógica da própria condenação criminal, nos termos do artigo 804 Código de Processo Penal, que assim determina: “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”.

Além disso, tal matéria encontra-se regulada pelos § 2o e § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil:

“(...) § 2o A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3o Vencido o beneficiário,
as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou
, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”
(destaquei).

Desta maneira, embora o condenado não possa ser isento do pagamento das custas processuais e despesas processuais, pode requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, pleito que deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, a quem compete avaliar sua condição financeira. Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – [...] 4. PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTASE DESPESAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO –CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – [...] 6. RECURSO DESPROVIDO. [...] 4. Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, eis que essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira, porque existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação. [...] ”. (TJ-MT 10003277220218110045 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 31/08/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/09/2022)

“[...] A pretendida isenção do pagamento das custas processuais
é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal
, por ser o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente, não bastando para satisfazer tal pretensão que o apelante tenha sido defendido pela Defensoria Pública. [...] (TJ/MT, N.U 0019077-56.2018.8.11.0042, REL. DES. RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 04/07/2019). (destaquei)

Em vista disso, não há que se falar em suspensão da exigibilidade das custas e despesas processuais, devendo ser mantida a condenação do apelante.

Por derradeiro, a defesa pretende o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Com efeito, prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025